Tribunal: TJSP
Processo: 0028651-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028651-47.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente MARCOS RIBEIRO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
2
VOTO No 15.448
HABEAS CORPUS no 0028651-47.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: Vara do Júri - 0000778-89.2018.8.26.0114
Impetrante/Paciente:
MARCOS RIBEIRO DE MORAES ou
MARCOS OLIVEIRA ALTO FILHO
MARCOS
RIBEIRO
DE
MORAES
impetra este habeas corpus, com pedido liminar e em seu próprio
favor, alegando a ocorrência de ilegal constrangimento.
Afirma, em síntese, não ter praticado o
crime de homicídio a ele imputado e, por isso, postula seja
revogada sua prisão.
Indeferida a liminar (fls. 11/12) vieram aos
autos as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora (fls. 16/26) sendo o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 28/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
3
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que o paciente,
juntamente com um indivíduo não identificado, em 21.12.2017,
supostamente teria matado a vítima Ricardo José da Silva,
mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e com o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (fls.
380/382 dos autos de origem).
Consta, ainda, da exordial que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o paciente, em tese, agindo em
concurso e unidade de desígnios com um sujeito não identificado,
teria ceifado a vida de Márcio José da Silva, mediante disparos de
arma de fogo, com emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima e para assegurar a execução do crime anteriormente
mencionado.
Em 03.09.2018, o paciente foi denunciado,
sendo decretada a prisão preventiva, em 30.10.2018. Aos
13.05.2019, o paciente foi pronunciado, como incurso no artigo
121, §2o, incisos I e III, do Código Penal e no artigo 121, §2o,
incisos IV e V, do Estatuto Repressivo, sendo mantido o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
4
cautelar (fls. 17/26).
A defesa interpôs o recurso em sentido
estrito no 0000778-89.2018.8.26.0114, tendo esta Colenda 3o
Câmara de Direito Criminal negado provimento ao recurso, por
votação unânime, em 16.09.2019, por v. Acórdão da relatoria do E.
Desembargador Jaime Ferreira Menino (fls. 649/657 dos autos de
origem).
Aos 02.10.2020, o MM. Juízo a quo indeferiu
o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa
do paciente, assim ponderando:
“A mantença da prisão preventiva, in casu, é ainda necessária,
pois os motivos que a determinaram persistem. A prisão
preventiva é necessária, não porque há prova da materialidade
do fato e indícios de autoria, como reconhecido na preclusa
decisão de PRONÚNCIA, nem porque o fato seria grave no seu
aspecto típico, nem porque estaria configurada uma alegada
gravidade concreta, mas, sim, porque está demonstrada
configuração de fatos que evidenciam a existência de “perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado'. Com efeito,
conforme já decidido por este juízo, há notícias no conjunto
probatório de que o pronunciado estava foragido do sistema
prisional quando ocorreram os fatos, que ele teria feito
ameaças, não apenas às vítimas, mas também a várias outras
testemunhas, que testemunhas afirmaram que ele é pessoa
agressiva e temida na comunidade, que ele fez ameaças a várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
5
pessoas mesmo depois dos fatos, que ele foi preso por tráfico de
drogas, que ele tem vinculação com facção criminosa, que ele
circula pelos espaços públicos munido de armas de fogo, que ele
apresenta-se como policial, que ele fez uso de documento de
identificação falso para evitar a responsabilização penal e que
ele já teria praticado outros homicídios, furtos e roubos.” [sic]
(fls. 25)
Pela leitura da r. decisão guerreada,
percebe-se que o MM. Juízo a quo fundamentou seu
convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em
conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a
Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade de o Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a
custódia é a medida correta para o caso em apreço, até porque se
assim procedesse desrespeitaria o princípio da celeridade
processual consubstanciado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição
Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto,
decidir sobre a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou
não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
6
Cumpre ressaltar que o crime em questão é
gravíssimo e traz grande preocupação e prejuízo à sociedade,
além do que é hediondo e, apesar de entender que cada hipótese
deve ser examinada com cuidado, na presente, entendo ausentes os
requisitos para a concessão da liberdade provisória.
Portanto, a manutenção da medida de
exceção é necessária, já que a sua revogação poderia acarretar
sérios prejuízos à garantia da ordem pública, à instrução criminal
e podendo comprometer o julgamento perante o Conselho de
Sentença e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar
condenado.
Registre-se que o julgamento pelo Tribunal
do Júri está designado para o dia 02.02.2021 (fls. 25 vo).
Também, não há que se falar em ofensa ao
princípio da presunção de inocência em razão da não concessão de
liberdade provisória, uma vez que a necessidade da custódia
cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A esta altura, imperioso anotar que os
argumentos referentes à autoria, inocência ou definição jurídica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028651-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15.448
7
fato não têm espaço nos estreitos limites do remédio heroico, pois
não se presta o Habeas Corpus à análise aprofundada das provas.
Sendo assim, em face da presença dos
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator